Tribunal: TJDFT
Processo: 0703772-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DESCARTADAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva em ação penal envolvendo tráfico de drogas, decorrente da apreensão de mais de oito quilos de haxixe transportados em veículo automotor em rota interestadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante da alegação de condições pessoais favoráveis e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreensão de expressiva quantidade de droga transportada em rota interestadual constitui fundamento concreto apto a demonstrar gravidade da conduta e a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
4. A jurisprudência reconhece que a quantidade e a natureza do entorpecente são elementos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, ainda que o acusado tenha condições pessoais favoráveis.
5. A análise sobre eventual aplicação do tráfico privilegiado ou regime prisional mais brando demanda aprofundamento probatório, sendo incompatível com a via estreita do habeas corpus.
6. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade evidenciada em tese pela logística interestadual de transporte de drogas.
7. A prisão preventiva não configura antecipação de pena, mas instrumento destinado à proteção da ordem pública, não havendo ilegalidade ou desídia processual capaz de justificar a substituição da custódia.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.048.009/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 16/12/2025; STJ, AgRg no RHC 215.958/RS, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, 6a Turma, j. 07/10/2025; TJDFT, Acórdão 2080128, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Gislene Pinheiro, publ. 27/01/2026; TJDFT, Acórdão 2084463, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, publ. 09/02/2026; TJDFT, Acórdão 2073789, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Leila Arlanch, publ. 12/12/2025.